Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. BEM PÚBLICO. CONCESSÃO DE USO. PRAZO EXPIRADO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. VICENTE PIRES. PROCEDIMENTO DE URBANIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE BACIA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO, IMPOSSIBILIDADE. TRATATIVAS DE ACORDO. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão ou contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos